Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719100-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO LIMA OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante não acostou aos autos o preparo, tendo demonstrado para tanto que o sistema de emissão de custas judiciais do TJDFT se encontrava com problemas de integração com o Banco do Brasil na data da interposição do recurso, qual seja, 16/06/2021 – id. 26520172 – p. 1. Nesses termos considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, e, portanto, não há que ser dispensado no caso, bem como a ocorrência de indisponibilidade do sistema quando da interposição do recurso, nos termos do que determina o §6o do art. 1.007, do CP, concedo a parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o regular pagamento das custas recursais, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora